Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. O Código Civil, ao tratar do inadimplemento das obrigações, estabelece, em seu artigo 404, que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Os juros de mora, nas relações contratuais, devem incidir a partir da citação, consoante determinam os artigos 405, do Código Civil, e 240, do Código de Processo Civil, pois foi esse o momento em que as rés tomaram ciência da pretensão dos autores de ressarcimento pelos prejuízos suportados em decorrência do atraso na entrega dos imóveis objeto de promessa de compra e venda.